Tribunal: STF
Processo: ARE 1398112
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 329/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NO QUE TANGE A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÕES CRIMINAISS ATRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITAIS. INEXISTÊNCIA. ATO REGULAMENTAR QUE EXTRAI SEU FUNDAMENTO DO ART. 185, S2, IV, DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL. GARANTIA DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. OBSERVADO O PROCEDIMENTO ADEQUADO NO CASO CONCRETO. PREJUÍZO A QUALQUER DAS PARTES NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DE, OFÍCIO, AJUSTE DA PENA DE MULTA, FIXADA PELO. JUÍZO A QUO EM DESCOMPASSO COM PENALIDADE CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 22, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da Resolução 329/2021 do Conselho Nacional de Justiça, sob alegação de que, “ao autorizar que atos processuais de oitiva de testemunhas sejam praticados fora da sede do juízo e que interrogatórios aconteçam por videoconferência, em conflito com as previsões do Código de Processo Penal, a Resolução de nº 329 do Conselho Nacional de Justiça inova na ordem jurídica, extrapolando a regulamentação infralegal de procedimentos e atos (INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - ofensa ao art. 22, I da CF/1988)” (eDOC 9, p. 5). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, importa destacar que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ADI 3.367, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, já teve a oportunidade de assentar a constitucionalidade das normas que instituem e disciplinam o Conselho Nacional de Justiça, introduzidas pela Emenda Constitucional 45, de 2004, no sentido de ser ele o Órgão Administrativo do Poder Judiciário Nacional, possuindo atribuições de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura no âmbito de todo o país. Confira-se a síntese do julgado:



    “EMENTAS: 1. AÇÃO. Condição. Interesse processual, ou de agir. Caracterização. Ação direta de inconstitucionalidade. Propositura antes da publicação oficial da Emenda Constitucional nº 45/2004. Publicação superveniente, antes do julgamento da causa. Suficiência. Carência da ação não configurada. Preliminar repelida. Inteligência do art. 267, VI, do CPC. Devendo as condições da ação coexistir à data da sentença, considera-se presente o interesse processual, ou de agir, em ação direta de inconstitucionalidade de Emenda Constitucional que só foi publicada, oficialmente, no curso do processo, mas antes da sentença. 



    2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Emenda Constitucional nº 45/2004. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Instituição e disciplina. Natureza meramente administrativa. Órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. Constitucionalidade reconhecida. Separação e independência dos Poderes. História, significado e alcance concreto do princípio. Ofensa a cláusula constitucional imutável (cláusula pétrea). Inexistência. Subsistência do núcleo político do princípio, mediante preservação da função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições materiais do seu exercício imparcial e independente. Precedentes e súmula 649. Inaplicabilidade ao caso. Interpretação dos arts. 2º e 60, § 4º, III, da CF. Ação julgada improcedente. Votos vencidos. São constitucionais as normas que, introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, instituem e disciplinam o Conselho Nacional de Justiça, como órgão administrativo do Poder Judiciário nacional.



    3. PODER JUDICIÁRIO. Caráter nacional. Regime orgânico unitário. Controle administrativo, financeiro e disciplinar. Órgão interno ou externo. Conselho de Justiça. Criação por Estado membro. Inadmissibilidade. Falta de competência constitucional. Os Estados membros carecem de competência constitucional para instituir, como órgão interno ou externo do Judiciário, conselho destinado ao controle da atividade administrativa, financeira ou disciplinar da respectiva Justiça.



    4. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos art. 102, caput, inc. I, letra "r", e § 4º, da CF. O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito.



    (...)”



    (ADI 3367, Rel. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ 22.09.2006 - grifei)



    Com efeito, observo que o Tribunal de origem, em consonância com o entendimento supramencionado, conclui por reconhecer a legitimidade do poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, notadamente no que se refere à possibilidade de realização de instruções criminas em plataformas digitais, tendo em vista o cenário pandêmico de COVID-19, conforme se depreende do seguinte trecho (eDOC 5, p. )



    “No caso em tela, verifica-se que o ato normativo editado pelo Conselho Nacional de Justiça, consistente na Resolução nº 329/2020, retira seu fundamento legal do próprio texto do art. 185, § 2º, IV, do CPP, de modo que se apresenta como ato regulamentador de matéria já disposta em lei. 



    Por esta razão, o ato normativo praticado pelo CNJ não criou, modificou ou revogou regra processual penal competência privativa do Congresso Nacional, mas tão somente procedeu ao estabelecimento de parâmetros a serem guardados pelos magistrados quando da concretização do rito processual.” 



    Ressalte-se, ademais, que eventual divergência com o entendimento adotado pela Corte Estadual, no sentido de descordar que a Resolução n. 329 do CNJ “retira seu fundamento legal do próprio texto do art. 185, § 2º, IV, do CPP”, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    Por fim, impende salientar, em caso semelhante, que trata das audiências de custódia, decisão liminar do Ministro Nunes Marques, no julgamento da ADI 6841/DF, DJe 29.06.2021, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, a qual suspende, durante a pandemia de COVID-19, a eficácia da expressão “vedado o emprego de videoconferência”, do art. 3º-B, § 1º, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, tendo consignado que: 



    “(...)



    Por todas essas razões, reputo plausível a alegação de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, ao menos enquanto durar a pandemia de Covid-19. 



    Ante o exposto, em primeira análise, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido cautelar para suspender a eficácia da expressão “vedado o emprego de videoconferência”, constante do § 1° do art. 3°-B do DL n. 3.689/41, na redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.964/2019, de forma a permitir a realização das audiências de custódia por videoconferência, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, conforme art. 19, da Resolução n. 329/2020, CNJ, na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 357/2020, CNJ, na forma do art. 10, § 3°, Lei n. 9.868/99, bem como no art. 21, V, do RISTF.” (grifos no original)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente